Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO TERMO FINAL PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO AUXÍLIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inconsistência jurídica do desconto realizado na remuneração da parte autora, a título de cota parte pré-escolar, e condenou o demandado no pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, a esse título, respeitado o prazo prescricional de 5 (anos), a contar da data de ajuizamento da ação, e observadas as datas de nascimentos dos filhos, no tocante ao termo final de recebimento do auxílio, frente à idade (limite para recebimento).
2. O recorrente alega que o Decreto n.o 977/1993 “não inovou na ordem jurídica ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, apenas especificou com maiores detalhes como seria prestada a assistência pré-escolar, principalmente nos aspectos procedimentais, ou seja, os critérios que devem ser obedecidos”. Aponta que o dever de atendimento de crianças menores de 6 (seis) anos em creches e pré-escolas não é exclusivo do Estado. Descreve as alterações do inciso IV do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual passar a prever o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. Destaca a alteração do artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) e a previsão de educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
3. A concessão do benefício está amparada no Decreto no 977/93, que, no art. 4o, delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido entre o nascimento do dependente até atingir os 6 (seis) anos de idade.
4. A assistência pré-escolar, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelo descumprimento do dever do Estado de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a todo trabalhador, nos moldes estabelecidos pelo artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Com efeito, o custeio de parte do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor (Art. 6o do Decreto no 977/93) restringe os direitos estampados no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90, configurando ofensa ao princípio da hierarquia das normas.
6. Ressalta-se que, de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da CRFB, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedentes: Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449; Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Incabíveis, portanto, os descontos realizados no vencimento da servidora, a título de participação no custeio de assistência pré-escolar, devendo ser mantida a sentença na integralidade. Nesse sentido: Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente, integralmente vencido, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.